Tribunal: TJPA
Processo: 0000735-37.2007.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000735-37.2007.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANTÔNIO SAGICA FERREIRA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000735-37.2007.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANTÔNIO SAGICA FERREIRA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Antônio Sagica Ferreira
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/10/2016
, às fls. 129/132-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Carla Sodré da Mota Dessimoni
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor equivalente a um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Vale ressaltar que,
o outro denunciado Rivaldo Silva de Souza faleceu no dia 22/08/2016
, conforme
Certidão de Óbito
constante nos autos, cuja
causa da morte
se deu por
¿tamponamento cardíaco; lesão cardíaca e ferimento por projétil de arma de fogo¿
.

Consta da
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
06/10/2006
, por volta das 11h00m, os denunciados
Antônio Sagica Ferreira
e
Rivaldo Silva de Souza
, que locomoviam-se em uma motocicleta alugada, abordaram a vítima
Jairo Reis Silva
, com
emprego de arma de fogo
, tipo revólver, e, mediante
grave ameaça
a pessoa,
subtraíram-lhe a quantia próxima de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que o ofendido pretendia depositar em uma agência bancária. Após o ilícito, os denunciados empreenderam fuga sob a pose do dinheiro roubado.

Comunicado o fato à Polícia, iniciaram-se as diligências necessárias e os policiais obtiveram êxito em identificar os assaltantes, sendo que
o denunciado Antônio fora a pessoa que alugou a motocicleta e encontra-se foragido do distrito da culpa
, enquanto que
Rivaldo fora localizado e confessou o crime, afirmando que era o dono da arma utilizada no crime
.

Em
razões recursais
(fls. 135/141), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega que
não restou comprovada a autoria do crime
(
fragilidade probatória
), sendo o acusado
inocente
, já que,
não há nenhuma testemunha ouvida em juízo que tenha presenciado os fatos
, estando
a condenação baseada única e exclusivamente na palavra da vítima
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que vítima não é testemunha. Ressalta ainda que,
não há reconhecimento de pessoa válido nestes autos que possa ser utilizado como prova
, pois a autoridade policial não seguiu a forma determinada em lei para a realização do reconhecimento de pessoas, o que torna o ato nulo por violação ao disposto no art. 226 do CPP, bem como porque o reconhecimento não é prova repetível em juízo.

O apelante pugna também pela
revisão na dosimetria da pena
, com a consequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
favorabilidade das circunstâncias judiciais
, tendo a magistrada
a quo
justificado os referidos critérios judiciais em
elementos vagos e imprecisos
, que, inclusive, compõem o próprio tipo penal.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 146/150), o representante do Ministério Público de 1º Grau alega que
o contexto fático-probatório constante dos autos é mais que suficiente
, refutando-se a tese recursal de
insuficiência probatória à condenação
, principalmente pelo reconhecimento da vítima e pela confissão de seu comparsa. Quanto à
dosimetria da pena
, o Promotor de Justiça declara que
agiu bem o magistrado em considerar algumas circunstâncias judiciais como desfavoráveis
, não havendo que se falar em exacerbação ou ilegalidade na fixação da pena-base,
pois foram observados todos os critérios legais para a respectiva estipulação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado (parecer de fls. 157/160-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Condenação baseada única e exclusivamente na palavra da vítima. Reconhecimento que deve ser considerado nulo por inobservância dos requisitos legais do art. 226 do CPP. Reconhecimento não repetível em juízo.

A defesa suscita a reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, haja vista que a parte acusatória não conseguiu compor o ônus probatório de forma a implicar na condenação do mesmo
(negativa de autoria)
,
não havendo como condenar com base somente na palavra da vítima
, tendo em vista que
as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos
. Alternativamente, requer a
redução da pena-base
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas pelo
depoimento da vítima
, tanto por ocasião do inquérito policial quanto por meio da instrução criminal, bem como pela
confissão judicial do outro denunciado Rivaldo Silva de Souza
. Dessa forma, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
.

A vítima
Jairo Reis Silva
afirmou em
juízo
(depoimento de fls. 82):
¿Que isso aconteceu há muito tempo atrás e o dono do supermercado é seu cunhado e seu cunhado mandou que fosse levar um determinado valor para depósito e na Praça de Conceição eles lhe abordaram;
Que reconheceu somente que sabe dizer que seu apelido é ¿Tripita¿, Antônio Sagica
; Que o valor estava com o irmão de seu cunhado, no valor de R$ 3.000,00; Que na época dos fatos, os rapazes estavam na moto do vereador; Que os acusados estavam usando arma de fogo; Que o Antônio Sagica estava armado; Que não efetuaram nenhum disparo, somente pegaram a sacola de dinheiro e foram embora;
Que no ato da ação viu os dois, mas só recorda do ¿Tripita¿
¿.

Já o outro acusado
Rivaldo Silva de Souza
confessou que praticou o crime na companhia de Antônio Sagica Ferreira, relatando o seguinte perante a
autoridade judicial
(depoimento de fls. 39/40):
¿Que confirma os termos da denúncia de fls. 02/04, esclarecendo ao juízo que o fato ocorreu em outubro de 2006 e
que estava em companhia do acusado Antônio Sagica Ferreira; Que estava na moto de carona com o acusado Antônio quando viram a vítima e a mesma trazia um embrulho
; Que ambos assaltaram a vítima e dividiram o dinheiro, um mil e quinhentos para cada; Que ao ver o embrulho nas mãos da vítima foram na sorte, neste ato o depoente descreve o embrulho como se fosse quadrado; (...) Que quem estava portando o revólver era o interrogado; Que a arma foi apreendida posteriormente; Que a vítima não recuperou os objetos roubados; (...)
Que após o crime descrito na denúncia o interrogado se afastou do acusado Antônio porque a genitora do mesmo começou a reclamar
; (...)¿.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com a
palavra da vítima
e com os
depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos. Assim, denota-se que, embora o apelante negue sua participação no evento delituoso, não há como excluir a autoria delitiva a ele irrogada. A
versão apresentada pelo apelante ecoou isolada no contexto dos autos
, restando provada a prática do
crime de roubo majorado
, inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão isolada do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Cito jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
Apelação Criminal. Roubo. Palavras da vítima. Credibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Impossibilidade.

Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas.
Desprovimento ao recurso é medida que se impõe (
Processo: APR 10596120069924001 MG, Relator Antônio Carlos Cruvinel, Julgado em 25/03/2014, 3ª Câmara Criminal, Publicação em 04/04/2014
).

Ora,
se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado
. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado perpetrado pelo apelante, vez que
o mesmo fora reconhecido pela vítima, o que foi corroborado pela confissão de seu comparsa
, o que permite-nos concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e
as provas são totalmente convergentes
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Ausência de circunstância desfavorável ou preponderância das circunstâncias judiciais favoráveis.

Para a defesa,
o juízo
a quo
fundamentou os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime de forma negativa
, utilizando
motivação genérica com base em elementos próprios do tipo penal
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
baseia-se em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
03 (três) critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela fixada no
quantum
inicial de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, ou seja,
bem próxima ao patamar mínimo legal
.

Imprescindível relembrar que, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com o também condenado Rivaldo Silva de Souza (já falecido), na data de
06/10/2007
, mediante
grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo
, subtraíram-lhe do ofendido,
Senhor Jairo Reis Silva
, a quantia aproximada de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, no momento em que este se dirigia à uma agência bancária para efetuar o depósito.

Ora, todas essas circunstâncias demonstram
a audácia, a ousadia e a periculosidade do agente
, que agindo em
plena luz do dia
, subtraiu
quantia vultosa e significativa
da vítima, a qual não foi recuperada, o que comporta
grave prejuízo
material ao patrimônio do ofendido.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1-
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2-
No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.
3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (
STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361
).

Nesse diapasão, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:
Súmula Nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ato contínuo,
à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena
, a magistrada
a quo
aplicou as
causas de aumento de pena
previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, elevando a pena em
1/3 (um terço)
, ou seja,
no mínimo legal estabelecido pelo legislador
, ficando esta totalizada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Assim, no tocante à fixação da pena-base, não temos como censurar a dosimetria elaborada pela magistrada
a quo
, porque concordamos com a mesma,
não tendo sido o aumento excessivo, como relata a defesa, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando
in totum
com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora